Tribunal: TJMT
Processo: 1002710-51.2025.8.11.0055
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1002710-51.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOSILENE PAULA DE FREITAS - CPF: 033.546.311-80 (RECORRENTE), BRUNA RODRIGUES ANJOS DA SILVA - CPF: 060.880.681-16 (ADVOGADO), MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - CPF: 013.831.361-06 (RECORRIDO), F VILAROUCA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 27.219.638/0001-74 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1002710-51.2025.8.11.0055

Recurso Cível Inominado n.
1002710-51.2025.8.11.0055

Recorrente:
Josilene Paula de Freitas

Recorridos
:

Marcelo Marques Pontes Júnior e F Vilarouca Sociedade Individual de Advocacia

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DE ADVOGADO. OMISSÃO NO DEVER DE INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO SOBRE ANDAMENTO E RESULTADO DE DEMANDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL PARA DANOS MATERIAIS. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos feitos em ação indenizatória, na qual a autora alega falha na prestação de serviços advocatícios consistente na ausência de comunicação acerca do andamento e do resultado de ação judicial anterior, culminando em prejuízos decorrentes de condenação por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a omissão dos advogados quanto ao dever de informação configura falha na prestação de serviço apta a ensejar dano moral; (ii) estabelecer se há nexo causal entre a omissão e os danos materiais decorrentes da condenação judicial anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A atividade advocatícia constitui obrigação de meio, impondo ao profissional o dever de diligência, lealdade e informação ao cliente.

4.

O dever de informação é inerente à relação fiduciária e abrange a comunicação sobre atos processuais relevantes e suas consequências.

5.

Os recorridos não comprovam ter informado à autora acerca do resultado da demanda anterior nem da condenação imposta.

6.

A omissão configura falha na prestação de serviço e caracteriza conduta culposa, nos termos do Estatuto da Advocacia.

7.

A ausência de comunicação impede a adoção de medidas tempestivas pela cliente, configurando prejuízo relevante.

8.

O dano moral decorre da frustração do direito de informação e dos efeitos negativos suportados pela autora.

9.

A condenação por litigância de má-fé decorre de análise autônoma da conduta processual da autora, não sendo possível imputá-la integralmente aos advogados.

10.

Inexiste nexo causal direto entre a omissão informacional e o valor da condenação material.

11.

O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O advogado possui dever de informar o cliente sobre o andamento e o resultado da demanda, sob pena de responsabilidade civil.

2.

A omissão no dever de informação configura falha na prestação de serviço e enseja dano moral.

3.

A condenação por litigância de má-fé não pode ser automaticamente imputada ao advogado sem demonstração de nexo causal.

4.

A indenização por dano moral deve ser fixada com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, artigos 186 e 927; Código de Defesa do Consumidor, artigo 14; Estatuto da Advocacia, artigo 32; Código de Processo Civil, artigo 487, inciso I.

Jurisprudência relevante citada
: Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado número 1042736-27.2023.8.11.0002; Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado número 1007097-66.2025.8.11.0037.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1002710-51.2025.8.11.0055

Recurso Cível Inominado n.
1002710-51.2025.8.11.0055

Recorrente:
Josilene Paula de Freitas

Recorridos
:

Marcelo Marques Pontes Júnior e F Vilarouca Sociedade Individual de Advocacia

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Josilene Paula de Freitas.

Ação:
Indenizatória.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra-MT.

S
entença
(Id
.
359858940
):
julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Recurso Inominado
(Id. 359859355):

requer a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pleitos autorais.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1002710-51.2025.8.11.0055

Recurso Cível Inominado n.
1002710-51.2025.8.11.0055

Recorrente:
Josilene Paula de Freitas

Recorridos
:

Marcelo Marques Pontes Júnior e F Vilarouca Sociedade Individual de Advocacia

VOTO

Eminentes Pares;

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Josilene Paula de Freitas em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na presente ação indenizatória movida em face de Marcelo Marques Pontes Junior e F Vilarouca Sociedade Individual de Advocacia.

Da narrativa dos fatos, a autora
alega que,

no ano de 2019, foi abordada por terceiro que lhe sugeriu o ajuizamento de ação judicial em razão de suposta negativação indevida de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, relacionada à empresa Telefônica Brasil (Vivo). Confiando na orientação recebida, assinou os documentos necessários e contratou os serviços advocatícios dos ora recorridos para o patrocínio da causa, que tramitou sob o n.o 1000753-25.2019.8.11.0055.

Afirma que, durante todo o trâmite processual, não recebeu qualquer informação sobre o andamento da demanda, tampouco foi comunicada acerca do resultado do julgamento ou da existência de condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais e multa por litigância de má-fé. Sustenta que somente tomou conhecimento da condenação — no valor de R$ 2.958,14 (dois mil e novecentos e cinquenta e oito reais e quatorze centavos) — quando sofreu bloqueios judiciais em suas contas bancárias, comprometendo sua subsistência e a de seus filhos.

A controvérsia central dos autos diz respeito à alegada falha na prestação de serviços advocatícios pelos recorridos, consistente, em síntese, na ausência de comunicação à cliente acerca do andamento processual e, sobretudo, do resultado da demanda anteriormente patrocinada, circunstância que teria privado a recorrente da possibilidade de adotar providências oportunas para evitar ou mitigar os prejuízos decorrentes da condenação que lhe foi imposta.

Inicialmente, a atividade advocatícia é classicamente compreendida como obrigação de meio, o que significa que o profissional não garante o resultado da demanda, mas assume o dever de atuar com diligência, cuidado e transparência na condução da causa. Entre os deveres que integram essa obrigação de meio está, de forma inequívoca, o dever de manter o cliente adequadamente informado acerca dos atos processuais relevantes, das decisões proferidas e das consequências patrimoniais delas decorrentes.

Esse dever informacional não é acessório ou secundário — ele compõe a própria essência da relação fiduciária estabelecida entre advogado e cliente, sendo indispensável para que o contratante possa exercer conscientemente seus direitos e adotar as providências que entender necessárias à defesa de seus interesses.

O artigo 32 do Estatuto da Advocacia estabelece que o advogado é responsável pelos atos que, no exercício profissional, praticar com dolo ou culpa, responsabilidade essa que não se restringe à prática de atos processuais inadequados, abrangendo também condutas omissivas que evidenciem negligência no exercício da atividade profissional. A ausência de comunicação ao cliente acerca de fatos processuais relevantes — especialmente aqueles capazes de gerar impacto patrimonial direto, como uma condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais e multa por litigância de má-fé — configura exatamente esse tipo de omissão culposa.

No caso concreto, os recorridos não produziram qualquer prova de que comunicaram a recorrente acerca do resultado do julgamento proferido no processo n.o 1000753-25.2019.8.11.0055. Não juntaram aos autos qualquer correspondência, mensagem, notificação ou outro meio de comunicação que demonstrasse ter a cliente sido informada da condenação que lhe foi imposta.

O argumento adotado pela sentença recorrida, de que o comparecimento da autora à audiência de conciliação no processo anterior demonstraria ciência contínua do andamento da demanda, não se sustenta. O comparecimento a um ato processual específico, realizado em determinado momento do processo, não é suficiente para afastar a alegação de ausência de comunicação acerca do desenvolvimento posterior da causa e, sobretudo, acerca do resultado final do julgamento e de suas consequências patrimoniais.

O dever de informação do advogado é contínuo e se estende até o encerramento da relação profissional, não se esgotando com a realização de um único ato de contato.

Desse modo, restou configurada a falha na prestação de serviço advocatício, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, bem como do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor — que impõe ao fornecedor de serviços a responsabilidade pelos danos causados ao consumidor em decorrência de defeitos na prestação.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO NO DEVER DE INFORMAÇÃO. PERDA DE UMA CHANCE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME 1. Ação de indenização por danos materiais e morais proposta em razão do protesto indevido do nome da autora e da condenação por litigância de má-fé, decorrente da ausência de comunicação, por parte do advogado contratado, acerca do desfecho de ação judicial anteriormente patrocinada. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos. O recorrente interpõe recurso visando à reforma da decisão para julgar improcedentes os pedidos da autora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 1. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a omissão do advogado em informar a cliente sobre o desfecho da demanda e a não interposição de recurso contra a condenação por litigância de má-fé configuram falha na prestação de serviço advocatício; (ii) determinar se tal conduta enseja a aplicação da teoria da perda de uma chance e a consequente indenização por danos morais e materiais. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. O advogado deve atuar com zelo e diligência, observando os deveres éticos e informando adequadamente seu cliente sobre o andamento e desfecho do processo, especialmente quando houver decisão desfavorável. 2. No caso, restou demonstrado que o recorrente não comunicou a autora sobre o indeferimento do pedido de desistência da ação e a condenação por litigância de má-fé, impedindo-a de adotar medidas para reverter a decisão. 3. A omissão do advogado privou a autora da oportunidade de recorrer tempestivamente, configurando hipótese de aplicação da teoria da perda de uma chance, pois a ausência de defesa efetiva gerou prejuízos concretos, independentemente do desfecho da demanda originária. 4. O dano moral decorre da frustração do direito de defesa e das consequências negativas da condenação por litigância de má-fé, além da inscrição indevida do nome da autora em protesto, sendo devida a reparação correspondente. 5. O recurso deve ser desprovido, mantendo-se a condenação do recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, bem como honorários advocatícios. IV. DISPOSITIVO E TESE 1. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. O advogado tem o dever de informar seu cliente sobre o desfecho da demanda e as eventuais consequências jurídicas, sob pena de responsabilidade civil. 2. A omissão na prestação de informações relevantes ao cliente, quando gera prejuízo concreto, pode configurar a teoria da perda de uma chance e ensejar indenização por danos morais e materiais. 3. A condenação indevida por litigância de má-fé e a inclusão do nome da parte em protesto, em razão da falta de diligência do advogado, configuram dano moral indenizável.” (...) (N.U 1042736-27.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 24/03/2025, Publicado no DJE 27/03/2025)”.

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES SOBRE O ANDAMENTO DOS PROCESSOS. ABANDONO DA RELAÇÃO PROFISSIONAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DE HONORÁRIOS DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUEBRA DE CONFIANÇA. ABALO QUE ULTRAPASSA O MERO INADIMPLEMENTO. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Tendo restado demonstrada a falha na prestação do serviço por parte da parte ré, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC. Quantum indenizatório que deve atender às funções reparatória e pedagógica, observando-se a proporcionalidade e as peculiaridades do caso concreto. Redução do valor da condenação para R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor, montante adequado às circunstâncias fáticas e à extensão do dano. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1007097-66.2025.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 10/03/2026, Publicado no DJE 14/03/2026)”.

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, entendo razoável a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), pois atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e não importará em enriquecimento indevido do autor, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica e de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Quanto aos danos materiais, a recorrente postula a restituição do valor de R$ 2.958,14 (dois mil e novecentos e cinquenta e oito reais e quatorze centavos), correspondente à condenação sucumbencial que lhe foi imposta no processo anterior. Contudo, essa condenação decorreu do julgamento de mérito daquela demanda, no qual se reconheceu a existência de litigância de má-fé por parte da autora, circunstância que envolve análise da conduta processual da própria recorrente e que não pode ser integralmente imputada aos recorridos sem demonstração precisa de que modo a atuação profissional dos advogados contribuiu, causalmente, para aquela condenação específica.

A ausência de comunicação posterior ao julgamento, embora configure falha profissional relevante, não estabelece, por si só, nexo causal direto e suficiente com a condenação por litigância de má-fé, que possui fundamento autônomo no comportamento processual verificado naquele feito. Assim, o pedido de danos materiais não comporta acolhimento nesta sede, por ausência de nexo causal suficientemente demonstrado entre a omissão informacional e o valor da condenação sucumbencial.

Diante do exposto,

CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO,

para reformar a sentença de origem,
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
CONDENAR
a empresa recorrida ao pagamento da importância de
R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais,
a ser corrigido pelo IPCA desde o arbitramento e acrescido de juros de mora pela taxa legal, conforme previsto no artigo 406, § 1o do Código Civil, alterado pela Lei n.o 14.905/2024, a partir da citação, mantendo a sentença de primeiro grau nos demais termos.

Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios, em razão do êxito do recurso.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem é como voto.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2026